Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000369-92.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Jeferson Vieira da Silva.
O Juiz sentenciante condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, em virtude da remoção do padrão, seguida do corte do abastecimento de energia elétrica sem justa causa.
Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
A Apelante sustentou a coerência do procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, tendo sido constatado o desvio de energia no ramal de entrada em 02/12/2016, conforme TOI 604519, não havendo que falar em abusividade.
Arguiu que não foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, já que a burla na medição do consumo era externa e pode ser evidenciada por meio da simples análise da fotografia tirada pelos técnicos que realizaram a vistoria.
Acrescentou que o procedimento adotado não é unilateral, sobretudo porque o Apelado acompanhou a vistoria; no entanto, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.
Sustentou que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido realizado pelo consumidor, este foi o único beneficiário do ato lesivo.
Alega que a suspensão do fornecimento da energia elétrica, no caso concreto, foi efetivada em 31/05/2016 por causa de atraso nas faturas antecedentes, e não em 02/12/2016, como alegado na petição inicial, não havendo que falar em indenização por danos morais.
Afirma que, depois de suspenso o abastecimento em 31/05/2016, o Apelado promoveu o religamento à rede elétrica sem o conhecimento da Apelante, ou seja, efetivou o religamento à revelia da Apelante, o que deu causa à remoção do medidor para que o consumo fosse corretamente faturado.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da regularização da unidade Consumidora do Apelado, não sendo o caso de corte ou suspensão arbitrária de energia elétrica.
Alternativamente, requereu a redução do quantum arbitrado na sentença.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 51513993.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Segundo posicionamento consolidado no STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.
O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso concreto, o Apelado é o responsável pela Unidade Consumidora n.o 6/2092716-6 e, segundo as ilações iniciais, conquanto os pagamentos das faturas de cobranças estivessem em dias, em 02/12/2016, os prepostos da Apelante removeram o medidor de energia elétrica de forma arbitrária, o que deu causa à interrupção no abastecimento por 03 (três) dias consecutivos, já que o religamento foi efetivado somente em 05/12/2016.
De acordo com o Apelado, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI 604519, lavrado em 02/12/2016, somente lhe foi entregue em 05/12/2016, no qual consta a seguinte irregularidade: “ausência de caixa de medição e da tampa do bloco de terminais”, tendo havido “desvio de energia no ramal de entrada”.
O Apelado assinalou que não estava presente no dia da remoção (02/12/16) e que todo o procedimento correu de forma abusiva, sem o mínimo de respeito à ampla defesa, transparência, clareza e contraditório, tendo sido prejudicado com o corte inesperado, já que os produtos alimentícios congelados pereceram.
No dia da religação (05/12/2016), o Apelado recebeu a cópia do TOI 604519, que é expresso quanto à suspensão da energia, além do Comunicado de Vistoria, no qual consta que para sanar a irregularidade encontrada: “ausência de caixa de medição e da tampa do bloco de terminais”, o Apelado teria que trocar a caixa de ferro pela caixa de acrílico, conforme normas atuais da ANEEL.
Inconformado com a inspeção arbitrária, o Apelado pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
A inicial foi instruída com a Declaração de Quitação Anual de Débito referente ao exercício de 2015, histórico de contas de janeiro a dezembro/2016 relacionando a quitação de todas as faturas, além da Nota Fiscal de aquisição de cabo de cobre, eletroduto PVC, luva e caixa padrão polifásica exigida pela ANEEL, no valor de R$ 329,58 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Ao apresentar contestação, Apelante juntou o cadastro de identificação do cliente, no qual se vê que a Unidade Consumidora n.o 6/2092716-6 havia sido ligada em 25/05/2013 e desligada em 31/05/2016.
De acordo com a tese de defesa da Apelante, a suspensão do abastecimento foi efetivada em 31/05/2016 e se deu em virtude do atraso no pagamento de faturas vencidas antes de abril/2016.
Segundo a Apelante, em maio/2016, o Apelado promoveu o auto-religamento à rede elétrica, ou seja, efetivou o religamento à revelia da Concessionária; todavia, a Apelante não colacionou a prova de que o Apelado estava com faturas em atraso em abril/2016 ou nos meses anteriores, que pudessem corroborar a tese de a UC n.o 6/2092716-6 estava com abastecimento suspenso desde 31/05/2016.
De toda sorte, a única evidência juntada pela Apelante de que o serviço de energia elétrica foi suspenso em 31/05/2016 é o print da tela do sistema interno da Concessionária, o qual tem presunção relativa de veracidade, já que os dados inseridos na plataforma eletrônica são facilmente manipuláveis, e não tem o condão de, isoladamente, comprovar o alegado corte.
Além disso, a Apelante também não trouxe o mínimo de elementos probatórios capazes de elucidar ter o Apelado promovido o auto religamento da sua Unidade Consumidora, mantendo-se no campo das meras alegações.
Dito isso, ressai límpido dos autos que o Apelado estava com as faturas de energia elétrica de 2015 e de janeiro a novembro/2016 com o pagamento em dia, não se revestindo de plausibilidade as teses de suspensão ocorrida em maio/2016, tampouco de religação à revelia da Concessionária.
Na verdade, pelo que se dessume do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 604519, lavrado em 02/12/2016, o Apelado não se fazia presente no momento da inspeção, já que consta do instrumento a anotação “consumidor ausente”.
Além disso, conquanto os registros fotográficos do medidor de energia assinalem que houve “desvio de energia no ramal de entrada”, a pessoa que realizou a inspeção não encaminhou o equipamento para análise do INMETRO, tratando-se de afirmação unilateral desprovida de substrato comprobatório firme.
E não é só isso. Em 21/01/2017, a Apelante disse ter enviado notificação para o endereço do consumidor informando-o da inspeção. Referida carta dispõe que fora constatada anormalidade no medidor de energia, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de dezembro de 2016, no valor de R$ 297,83 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).
De acordo com a notificação, a Apelada foi advertida de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento; no entanto, não há provas de que esse expediente foi entregue no endereço do consumidor, tampouco foi emitida a fatura correspondente.
Feito o necessário esclarecimento, está incontroverso no próprio TOI que houve o corte no abastecimento de energia elétrica em 02/12/2016, decorrente da remoção do medidor de energia elétrica, cujo serviço foi restabelecido somente em 05/12/2016, depois que o Apelado procurou o setor de atendimento ao cliente para saber o que estava acontecendo, haja vista que estava com os pagamentos em dia e não acompanhou a inspeção.
Não bastasse isso, conforme explicado alhures, à luz do princípio do devido processo legal, era imprescindível o envio da documentação lavrada pelos agentes da prestadora de serviços para o endereço do consumidor, oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso administrativo. Contudo, tal procedimento igualmente não foi observado.
Julgado o recurso administrativo, compete à Apelante a notificação do resultado do julgamento, oportunidade que também deverá informar os direitos do consumidor, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1o e 2o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. In verbis:
Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:
(...)
§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).
§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013).
No caso concreto, repito, além de o medidor de energia elétrica não ter sido enviado para exame do INMETRO, não há provas irresolutas de que o Apelado tenha recebido a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, o que coloca em dúvida o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.
E mais: a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar o corte sumário do abastecimento.
Na verdade, pugnou pelo julgamento antecipado na lide pautado na tese de que a inspeção foi realizada isenta de parcialidade e justificava a propalada fraude, o que não se pode admitir, na medida em que se trata de prova unilateral, com presunção juris tantum de veracidade.
Diante disso, a sentença combatida merece confirmação, haja vista que estar configurado o dano à honra do Apelado face o corte indevido da energia elétrica.
Com efeito, sendo incontroversa a ilegalidade da interrupção, tal ato constitui conduta abusiva e lesiva, e dispensa a prova do dano.
Para a jurisprudência, a indenização pleiteada com base nos fundamentos acima mencionados prescinde da comprovação de prejuízo à honra, já que o sofrimento é in re ipsa, ou seja, presume-se a ocorrência do próprio fato ilícito. A título de ilustração, transcrevo os arestos abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.
Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) (sem destaques no original).
"A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).
No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.
Quanto ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais é consideração das condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).
No caso dos autos, o Apelado ficou sem energia elétrica por 03 (três) dias sem justa causa, já que a suspensão do abastecimento se deu em 02/12/2016, e foi restabelecida em 05/12/2016, o que significa que o montante arbitrado na sentença, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), coaduna com a razoabilidade, devendo ser mantido inalterado.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho intacta a sentença.
Deixo de majorar os honorários recursais por terem sido fixados no máximo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora